Tribunal: TJBA
Processo: 8015228-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015228-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JURANDIR SILVA DE REZENDE

Advogado(s)
:
SAVIO PIRES DE CARVALHO, ARTUR WATSON SILVEIRA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JAGUAYRA CERQUEIRA DA SILVEIRA, PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença coletiva relativa a expurgos inflacionários, afastou a incidência de juros remuneratórios, fixou os juros moratórios apenas a partir da citação na fase executiva e determinou a correção monetária pela TR. Agravante pleiteia a incidência dos juros moratórios desde 28/07/1995, a adoção do índice IPC e a inclusão de juros remuneratórios.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se os juros moratórios devem incidir desde a citação na ação de conhecimento coletiva; (ii) saber se o índice de correção monetária deve ser o IPC, conforme jurisprudência do STJ; e (iii) saber se é possível a inclusão de juros remuneratórios na execução individual, mesmo sem previsão expressa no título executivo.

III. Razões de decidir

Tema 685/STJ: juros moratórios incidem a partir da citação na ação civil pública, não na fase de cumprimento de sentença.

Tema 891/STJ: a correção monetária deve observar o índice IPC, como expressão da recomposição plena do valor.

Tema 887/STJ: a ausência de previsão de juros remuneratórios na sentença coletiva impede sua inclusão na fase de execução individual, sob pena de violação à coisa julgada.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de instrumento parcialmente provido para reconhecer: i) a incidência dos juros moratórios desde a citação na ação coletiva; e ii) a aplicação do IPC como índice de correção monetária.

Tese de julgamento: “1. Os juros moratórios, nas execuções individuais decorrentes de sentença coletiva condenatória, incidem desde a citação na ação de conhecimento. 2. A correção monetária deve observar o índice IPC, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ. 3. A inclusão de juros remuneratórios depende de previsão expressa no título executivo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 509, § 4º; CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.370.899/SP (Tema 685), Rel. Min. Sidnei Beneti, Corte Especial, j. 21.05.2014; STJ, REsp 1.314.478/RS (Tema 891), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 13.05.2015; STJ, REsp 1.392.245/DF (Tema 887), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 08.04.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Agravo de Instrumento e de Agravo Interno nº 8015228-87.2025.8.05.0000 tendo como Agravante JURANDIR SILVA DE REZENDE e como Agravado o BANCO BRADESCO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO e CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA